Tribunal: TJSP
Processo: 0009353-53.2014.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPRA E VENDA – PRODUTO CONSUMIDO POR ATLETA QUE FOI IMPEDIDO DE COMPETIR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS